Tribunal: STF
Processo: HC 90337
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO-FURTO (§ 1º DO ART. 312 DO
   CP). FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO ELEMENTAR DO TIPO. COMUNICAÇÃO
   AO PARTICULAR, CO-AUTOR DO DELITO (ART. 30 DO CP). PRESCRIÇÃO
   ANTECIPADA: IMPOSSIBILIDADE.
O particular pode figurar como
   co-autor do crime descrito no § 1º do art. 312 do Código Penal
   (Peculato-furto). Isto porque, nos termos do artigo 30 do CP,
   "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter
   pessoal, salvo quando elementares do crime".
Se a condição de
   funcionário público é elementar do tipo descrito no artigo 312 do
   Código Penal, esta é de se comunicar ao co-autor (particular),
   desde que ciente este da condição funcional do autor.
   Precedentes: HC 74.588, Relator o Ministro Ilmar Galvão; e HC
   70.610, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
A firme
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal repele a alegação de
   prescrição antecipada, por ausência de previsão legal.
   Precedentes: HC 88.087, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC
   82.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie; HC 83.458 e RHC 86.950,
   Relator o Ministro Joaquim Barbosa; RHC 76.153, Relator o
   Ministro Ilmar Galvão; entre outros.
Habeas corpus indeferido.